Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-88.2021.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-88.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.515.212-64 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), CLEDSON L DA SILVA - CNPJ: 09.345.576/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC. 2. A documentação juntada aos autos não comprova de forma suficiente e inequívoca a má/ausência de prestação do serviço, ou até mesmo a relação jurídica entre as partes, na forma como foram narrados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº
1002543-88.2021.8.11.0050
), ajuizada pelo apelante contra CLEDSON L DA SILVA, julgou improcedente o pedido, por concluir que
“a parte autora não logrou comprovar, de modo inequívoco, as alegações postas na inicial”
(cf. Id. nº 208510679).

O autor/apelante afirma que restou demonstrado “
pelos fatos narrados e provas do processo, o nexo causal entre o dano e a conduta do réu fica
(ndo)
perfeitamente caracterizado pelo pedido de venda juntado ao processo, descrito com garantia de 3 meses e assinado pelo próprio recorrido, gerando o dever de indenizar”
defende que ante a ocorrência de revelia, devem ser presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o réu/apelado condenado ao pagamento de Indenização por Danos Morais e Materiais (cf. Id. nº
208510681
)

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, imperioso o reconhecimento da revelia da parte ré, com a consequente aplicação de seus efeitos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de contestação no prazo legal.

Cabível, outrossim, o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Importante destacar, de início, que a revelia não induz, ipso facto, à procedência do pedido, nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados.

Estabelece o art. 344 do CPC que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Tal presunção, porém, é relativa quanto à veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo o juiz ceder a outras circunstâncias constantes dos autos para formar o seu convencimento.

A parte autora acostou o pedido de venda de ID 69068239, a fim de demonstrar a realização do serviço de retificação do motor da motocicleta. Contudo, trata-se de documento meramente informativo, uma vez que sequer consta a descrição do veículo que foi objeto de conserto, sem revelar o nome do autor como consumidor.

Acresça-se que tal documento acostado nos autos não tem o condão de constituir certeza acerca das assertivas postas na inicial, deveria o autor ter juntado nos autos a nota fiscal de prestação de serviço.

Assim, e de acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II).

Nesse sentido:

(...)

Portanto, tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, do CPC), entendo que a parte autora não logrou comprovar, de modo inequívoco, as alegações postas na inicial.

Eis as razões pelas quais o feito merece improcedência.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Josivaldo Ferreira da Silva em face de Cledson L da Silva -ME, com fulcro no art. 487, I, do CPC”

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, vale consignar que a presunção de veracidade dos fatos alegados em consequência da revelia não é absoluta, podendo ceder à evidência dos autos, à vista da ausência de provas necessárias a acobertar as alegações.

Urge frisar que quando ocorre a revelia, o juiz não está adstrito ao acolhimento puro e simples dos fatos alegados na inicial, principalmente se estes não o conduzem a firmar sua convicção real e justa. Confira:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.
3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide...”. (STJ, REsp 1335994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2014) (
grifei
e
negritei
)

Tratando-se de uma ação indenizatória, deve a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ”

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo autor/apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente e inequívoca a má/ausência de prestação do serviço, ou até mesmo a relação jurídica entre as partes, na forma como foram narrados.

Para ser mais claro, o
“Pedido de Venda”
(cf. Id. nº 208510656) não possui qualquer descrição do veículo em que supostamente seria prestado o serviço, ou do cliente que havia o contratado.

Desse modo, em razão da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito por parte do requerente, deve ser mantida incólume a r. sentença.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024